Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVISORIEDADE. PRÉVIA OITIVA DO SENTENCIADO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A decisão que reconverte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório, e, em observância ao contraditório e à ampla defesa, é razoável a oitiva do apenado para manifestar-se quanto a sua capacidade de adimplir a prestação pecuniária durante o período em que permanecerá recolhido.

2. Recurso conhecido e provido.